Tribunal: STF
Processo: ARE 1306657
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Tarifa de Pedágio. Isenção. Tema nº 513 do Ementário da Repercussão Geral. Cancelamento e Distinção. Rota Alternativa. Alteração da Praça de Pedágio. Encravamento de Bairro. Enunciado nº 279 da súmula do STF.



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual manteve a sentença de 1º Grau pela qual se assentou que “a situação ora examinada estabelece verdadeira compulsoriedade de pagamento de tarifa, com restrição concreta de limitação de tráfego à região que restou encravada após a inauguração recente da praça de pedágio”.



2. O fato relevante. A análise do Tema nº 513 do ementário da Repercussão Geral foi cancelada. Ademais, naquele paradigma, a discussão era atinente à possibilidade de cobrança de pedágio intermunicipal sem a disponibilidade de via alternativa. O caso dos autos trata da possibilidade de cobrança de pedágio municipal e “que se constate a legalidade da cobrança de tarifa de pedágio, sem prejuízo da existência de via alternativa”, portanto, são distintos.



3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação ao fundamento de que a situação examinada estabelece compulsoriedade de pagamento de tarifa, com restrição concreta de limitação de tráfego à região que ficou encravada e, ainda, cria situação anti-isonômica entre os moradores do mesmo Município. A 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença de 1º Grau.



II. Questão em discussão



4. No presente recurso, a agravante argumenta que “os bairros mencionados não estão encravados, existindo, sim, via alternativa não pedagiada”, que “a cobrança da tarifa sem que haja via alternativa gratuita disponível não implica em compulsoriedade, haja vista que o pedágio não pode ser cobrado obrigatoriamente de quem não utilizar a rodovia”, e pede “que o recorrido [ora agravado] continue obrigado ao pagamento da tarifa de pedágio, nas mesmas condições que os demais usuários da rodovia SP 333”.



III. Razões de decidir



5. De início, registre-se que o então Tema RG nº 513, objeto do RE nº 645.181/SC, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi cancelado. Além disso, tratava-se, naquele paradigma, da possibilidade de cobrança de pedágio intermunicipal sem a disponibilidade de via alternativa e, no caso sob exame, trata-se da possibilidade ou não de cobrança de pedágio dentro do Município de Marília/SP, mesmo sem a disponibilidade de via alternativa, o que denota distinção entre os processos.



6. Ademais, em minha visão, para divergir do acórdão recorrido, que concluiu que a isenção “deve ser observada até que a requerida [ora recorrente] viabilize rota alternativa ou mude a praça de pedágio para fora dos limites do Município de Marília”, haja vista que “a situação ora examinada estabelece verdadeira compulsoriedade de pagamento de tarifa”, gerando um “inconstitucional tratamento anti-isonômico de munícipes”, e, por conseguinte, acolher a argumentação da agravante de que “os bairros mencionados não estão encravados, existindo, sim, via alternativa não pedagiada”, seria imprescindível realizar um reexame do conjunto fático-probatório constante do processo, expediente que encontra obstáculo no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



IV. Dispositivo



7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MARÍLIA - INSTALAÇÃO DE PRAÇA DE PEDÁGIO - Preliminares afastadas - Mérito - Pretensão do autor voltada à isenção do pedágio, para que possa se locomover, dentro dos limites municipais de Marília, sem ter de recolher a referida tarifa - Possibilidade - Artigo 150, V, da Constituição Federal que deve ser interpretado em conformidade com os princípios constitucionais, notadamente o da isonomia e da razoabilidade - Inexistência, no caso, de violação à tripartição dos Poderes Isenção pleiteada que, no mais, não subverte o equilíbrio econômico-financeiro inicialmente instituído para o contrato de concessão celebrado pela requerida - Precedentes desta Corte de Justiça - Sentença mantida - Recurso não provido.” (e-doc. 14).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 2º, 37, caput, e 150, inc. V, da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que “trata de situação em que existe via alternativa não pedagiada. Portanto, discute-se nestes autos a possibilidade de cobrança de tarifa de pedágio mesmo quando exista via alternativa gratuita” (e-doc. 17, p. 5).



    3.2. Argumenta que “é de rigor a cobrança do pedágio enquanto contraprestação da recorrente – na qualidade de concessionária da via pedagiada – pelo uso voluntário, isto é, facultativo da rodovia e dos serviços públicos nela disponibilizados e prestados pela concessionária” (e-doc. 17, p. 11). 



    3.3. Pede que “seja dado provimento ao recurso, reformando-se integralmente o v. acórdão de fls. 1506-515, com fulcro na alínea ‘a’, inciso III, do artigo 102 da Constituição Federal, reconhecendo-se a violação aos artigos 2º, 37, caput, e 150, V, da Constituição Federal e, consequentemente, negando-se a isenção pretendida pelo recorrido, para que continue obrigado ao pagamento da tarifa de pedágio, nas mesmas condições que os demais usuários da rodovia SP 333” (e-doc. 17, p. 14).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em desfavor dos enunciados nº 279 e nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).



    5. A agravante afirma que, “ao contrário do quanto entendido na decisão agravada, a pretensão da agravante não esbarra na súmula 279 do STF. Tanto é verdade que, nos termos expostos no recurso inadmitido, a suprema corte selecionou a controvérsia relativa à cobrança de tarifa de pedágio intermunicipal como tema de repercussão geral – Tema n. 513”, e que “inexiste a pretensão e a necessidade de análise de legislação infraconstitucional” (e-doc. 24, p. 3-4).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, registre-se que o então Tema RG nº 513, objeto do RE nº 645.181/SC, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi cancelado. Além disso, tratava-se, naquele paradigma, da possibilidade de cobrança de pedágio intermunicipal sem a disponibilidade de via alternativa.



    7.1. O caso sob análise trata da possibilidade ou não de cobrança de pedágio dentro do Município de Marília/SP, sem a disponibilidade de via alternativa, portanto, não se adéqua totalmente ao referido Tema RG nº 513, que não mais se encontra sob análise deste Supremo Tribunal Federal.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos da sentença de 1º Grau, mantida pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “(...) Relevante considerar, para tal fim, que a recente instalação e operação da praça de pedágio vem afirmada pela própria Entrevias Concessionárias de Rodovias S/A nos autos da ação de interdito proibitório de número (....). Naquele feito, a concessionária instruiu a petição inicial com inserção jornalística em que é possível se constatar, de forma clara (...), que usuários da rodovia ingressavam na contramão de direção para acessar rota alternativa, com vistas a se esquivar da tarifação operada na praça de pedágio em questão. Tal situação de risco, como admitido pela própria concessionária na petição inicial daquele feito (em que se pretendia a proibição ao fechamento da rodovia por manifestantes, moradores das adjacências, inconformados com a tarifação para se deslocarem ao centro da Cidade de Marília), fez com que a Entrevias fechasse o acesso à rota alternativa, circunstância que, agora, fez com que os usuários da rodovia, incluindo os autores da ação, sejam forçados a passar pela praça de pedágio aludida na prefacial.



    (...)



    A situação ora examinada estabelece verdadeira compulsoriedade de pagamento de tarifa, com restrição concreta de limitação de tráfego à região que restou encravada após a inauguração recente da praça de pedágio, em que residem moradores da zona rural, os habitantes do bairro Vila Bella I, II e III (como se verificou em demandas semelhantes), e das adjacências da rodovia. E configura-se, aqui, o inconstitucional tratamento anti-isonômico de munícipes (...).



    Cabível, portanto, a justa procedência da demanda, ante à violação de direito à locomoção do autor da ação e o tratamento anti-isonômico deste em relação aos outros munícipes, que não residem ou trabalham na região encravada pela instalação recente da praça de pedágio referida na inicial.



    (...)



    Finalmente, há que se considerar que a alegação do autor, no sentido de que reside na circunscrição deste Município de Marília, encontra respaldo na documentação trazida com a inicial, já acima mencionada (fls. 28/30).



    (...)



    A isenção deverá perdurar até que a ENTREVIAS comprovadamente: a) disponibilize via alternativa transitável, com utilização gratuita ou b) realoque a praça de pedágio em questão para fora dos limites do Município de Marília.” (e-doc. 6, p. 2-8).



    8.1 Assim, em minha visão, para divergir do acórdão recorrido, que concluiu que a isenção “deve ser observada até que a requerida [ora recorrente] viabilize rota alternativa ou mude a praça de pedágio para fora dos limites do Município de Marília”, haja vista que “a situação ora examinada estabelece verdadeira compulsoriedade de pagamento de tarifa”, gerando um “inconstitucional tratamento anti-isonômico de munícipes” (e-doc. 6, p. 6-8), e, por conseguinte, acolher a argumentação da agravante de que “os bairros mencionados não estão encravados, existindo, sim, via alternativa não pedagiada” (e-doc. 17, p. 3), seria imprescindível realizar um reexame do conjunto fático-probatório constante do processo, expediente que encontra obstáculo no enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    9. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. MAJORAÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Ademais, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.350.202-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 03/03/2022, grifos nossos).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. IMUNIDADE. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE DE ARRECADAÇÃO DE PEDÁGIO, NAS PRAÇAS CORRESPONDENTES LOCALIZADAS NAS ESTRADAS SOB A JURISDIÇÃO DA RECORRENTE. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a aferição da natureza jurídica da atividade de arrecadação de pedágio demanda o reexame do contexto fático e probatório, bem como da legislação infraconstitucional de regência, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”



    (ARE nº 946.978-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/09/2016, p. 27/10/2016).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator